Tribunal: STF
Processo: Súmula 705
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 705

A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prevalência da defesa técnica em caso de conflito de vontades entre acusado e defensorCom efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está cristalizada no sentido de que \"a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta\" (Súmula 705/STF). Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: \"Recurso: legitimidade do defensor para interpô-lo, não prejudicada pela renúncia do réu. 1. No processo penal, o papel do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso, a renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la. 2. A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a despropositada superfetação processual. 3. Dado que a jurisprudência do STF já não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional, o eventual interesse do réu na obtenção de tais benefícios não se pode opor ao conhecimento do recurso interposto por seu defensor\" (HC nº 76.524/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/8/03); \"(...). O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva a operar em beneficio do réu\" (RE nº 188.703/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ de 13/10/95). O acórdão recorrido divergiu desse entendimento e merece ser reformado. Ante o exposto, firme na jurisprudência da Corte, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento (art. 21, § 2º doRISTF).[RE 637.628, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 8-6-2011,DJE112 de 13-06-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 708."}]